Tribunal: CARF
Processo: 13971.720627/2007-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO EDUARDO ZERBETO ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-22

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720627/2007-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.169 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de junho de 2020
Recorrente
ELECTRO AÇO ALTONA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
PRESERVAÇÃO PERMANENTE - RESERVA LEGAL - REQUISITOS DE
ISENÇÃO
A concessão de isenção de ITR para as Áreas de Preservação Permanente -
APP ou de Reserva Legal - ARL está vinculada à comprovação de sua
existência, como laudo técnico específico e averbação na matrícula até a data
do fato gerador, respectivamente, e de sua regularização junto aos órgãos
ambientais competentes, como o Ato Declaratório Ambiental - ADA, cujo
requerimento deve ser protocolado no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, em até seis meses após o prazo
final para entrega da Declaração do ITR. A prova de uma não exclui a da outra.
ISENÇÃO.
INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA
DA
LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA
A legislação tributária para concessão de benefício fiscal interpreta-se
literalmente, assim, se não atendidos os requisitos legais para a isenção, a
mesma não deve ser concedida.
VALOR DA TERRA NUA. LAUDO DE AVALIAÇÃO. CONDIÇÕES
PARA ACEITAÇÃO
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal -
SIPT, nos termos da legislação, é passível de modificação somente se, na
contestação, forem oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo
Técnico, elaborado em consonância com as normas da Associação Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, que apresente valor de mercado diferente
relativo ao ano base questionado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões o conselheiro Leonam Rocha de Medeiros.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720627/2007-20
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.169 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720627/2007-20

Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário apresentado contra o Acórdão no 04-
18.105, da 1a Turma de Julgamento da DRJ/CGE cuja ementa foi a seguinte:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR
Exercício: 2004
Preservação Permanente - Reserva Legal - Requisitos de Isenção
A concessão de isenção de ITR para as Áreas de Preservação Permanente - APP ou de
Reserva Legal - ARL está vinculada à comprovação de sua existência, como laudo
técnico específico e averbação na matrícula até a data do fato gerador, respectivamente,
e de sua regularização junto aos órgãos ambientais competentes, como o Ato
Declaratório Ambiental - ADA, cujo requerimento deve ser protocolado no Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, em até
seis meses após o prazo final para entrega da Declaração do ITR. A prova de uma não
exclui a da outra.
Isenção
A legislação tributária para concessão de benefício fiscal interpreta-se literalmente,
assim, se não atendidos os requisitos legais para a isenção, a mesma não deve ser
concedida.
Valor da Terra Nua - VTN
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos
termos da legislação, é passível de modificação somente se, na contestação, forem
oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo Técnico, elaborado em
consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, que
apresente valor de mercado diferente relativo ao ano base questionado.
Lançamento Procedente
Conforme o relatório do Acórdão recorrido:
Exige-se da interessada o pagamento do crédito tributário lançado em procedimento
fiscal de verificação do cumprimento das obrigações tributárias, relativamente ao ITR,
aos juros de mora e à multa por informação inexata na Declaração do ITR —
DIAC/DIAT/2004, no valor total de R$ 20.211,92, referente ao imóvel rural
denominado:
Reflorestamento Warnow, Número na Receita Federal — NIRF 5.708.696-6, área total
404,9ha, localizado no município de Indaial — SC, conforme Notificação de
Lançamento — NL de fls. 01 a 04, cuja descrição dos fatos e enquadramentos legais
constam das fls. 02 e 04.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.169 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720627/2007-20

2. Inicialmente, com a finalidade de viabilizar a análise dos dados declarados nos
exercícios 2003, 2004 e 2005, especialmente as áreas isentas, 102,9ha de Área de
Preservação Permanente — APP e 261,2ha de Área de Reserva Legal — ARL,
praticamente 90,0% da área total, bem como o Valor da Terra Nua — VTN, a
contribuinte foi intimada a apresentar diversos documentos comprobatórios, os quais,
com base na legislação pertinente, foram listados, detalhadamente, no Termo de
Intimação, fl. 05 e 06. Entre os mesmos constam: cópia do Ato Declaratório Ambiental
— ADA, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
— IBAMA; Laudo Técnico emitido por profissional habilitado, relativamente à
demonstração de existência da APP conforme enquadramento legal (art. 2 °, da lei n°
4.771/1965 — Código Florestal); Certidão do Órgão Público competente, caso o imóvel
ou parte dele esteja inserido em área declarada como de Preservação Permanente nos
termos do art. 3% do Código Florestal; cópia da matrícula do imóvel, com averbação da
ARL ou cópia do Termo de Responsabilidade/Compromisso de Averbação de ARL ou
Termo de Ajustamento de Conduta; Laudo Técnico de Avaliação, elaborado com
atendimento aos requisitos das Normas Técnicas — NBR 14.653-3, da Associação
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, acompanhado de Anotação de
Responsabilidade Técnica — ART, demonstrando os métodos de avaliação e fontes
pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel, com Grau 2 de
fundamentação mínima, entre outros. Foi informado, inclusive, que a não apresentação
do laudo propiciaria o lançamento de ofício do VTN, conforme a legislação,
substituindo-se o valor informado na DITR pelo VTN constante do Sistema de Preços
de Terras da Receita Federal do Brasil — SIPT.
3. Com a carta de fl. 08 foi encaminhada a documentação de fls. 09 a 65, composta por:
cópia de procuração; de certidão da matrícula do imóvel, contendo averbações de ARL;
cópia de Relatório de Inventario Florestal; cópia de Parecer Técnico; de ART; do
Decreto de criação do Parque Nacional da Serra do Itajaí e; do ADA.
4. Com a análise da documentação, relativamente às áreas de preservação de florestas, o
fiscal explicou que não houve comprovação da APP, pois, não foi apresentado laudo
técnico demonstrando as dimensões das áreas de acordo com o enquadramento legal
definido, conforme solicitado e que, de acordo com a matrícula do imóvel, o total de
ARL averbada é de 252,6ha, e não 261,2ha como declarado. Relativamente ao VTN não
foi apresentado laudo técnico de avaliação.
5. Com base nessas constatações, foram glosadas a APP e ARL, esta última
parcialmente para ajustar à dimensão comprovada, e alterado o VTN com base nos
valores constante da tabela do SIPT, bem como foram procedidas as demais
modificações conseqüentes. As razões de fato e de direito foram expostas pela
autoridade lançadora para proceder às alterações. Apurado o crédito tributário foi
lavrada a NL, cuja ciência à interessada, de acordo com o Aviso de Recebimento — AR
de fl. 66, foi dada em 07/11/2007.
6. Em 05/12/2007 foi apresentada impugnação, fls. 68 a 79, na qual, após tratar I - Dos
Fatos até aqui conhecidos, destacando as razões do lançamento constante da Descrição
da NL disse que os valores exigidos não podem prosperar e apresentou sua discordância
argumentando, em resumo, o seguinte:
6.1. Sob o título Área de preservação permanente mencionou da documentação
apresentada, inventário florestal, parecer técnico e croqui da área, demonstrando que a
maior parte da propriedade está ocupada por Mata Atlântica e que grande parte de sua
área é constituída de terreno acidentado, considerada APP.
• 6.2. Tratou da legislação ambiental, da proibição de supressão e exploração da Mata
Atlântica, do ecossistema.
6.3. Em suma, a notificada não pode explorar comercialmente suas áreas por força de
decreto presidencial, no 750/1993, que não admite a exploração, somente a supressão e
apenas em caráter excepcional.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.169 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720627/2007-20

6.4. Explanou a respeito das finalidades da lei ambiental, do incentivo à reconstituição
da cobertura vegetal original, entre outros.
6.5. Após outras alegações e reprodução de dispositivos legais, ente outros, finalizou
este item dizendo estar demonstrado que a permanência da NL só acarretaria despesas
para a União, pois, certamente seria derrubada no Judiciário, com a efetiva
comprovação da existência da Mata Atlântica sobre as terras da impugnante, devendo
ser anulada.
6.6. Em Do valor da terra nua disse anexar laudo de avaliação comprovando a
veracidade da declaração e afasta o arbitramento efetuado pela autoridade lançadora.
6.7. Reproduziu jurisprudência judicial que trata de matéria relativa à revisão do
lançamento com base em laudo técnico de avaliação.
6.8. Finalizou este assunto dizendo que ainda que a declaração do VTN feita pela
contribuinte e o laudo de avaliação do imóvel não sejam aceitos, seria necessária a
realização de perícia, conforme a seguir delineado, assunto que aprofundou sob o título
Da produção de prova pericial, citando legislação e jurisprudência que tratam desta
matéria, afirmando que para o deslinde da questão bastaria a constatação da existência
ou não de vegetação em estagio avançado de regeneração da Mata Atlântica na
propriedade, bem como a constatação do VTN.
6.9. Após outros assuntos ligados à questão da perícia, indicando perito e formulando
quesitos a serem respondidos, finalizou sua impugnação sob o título Do pedido,
requerendo o seguinte:
6.9.1. O recebimento da impugnação e seu normal processamento.
6.9.2. A produção de todos os meios de prova em direito admitidos, necessários ao
deslinde da questão, em especial a prova pericial.
6.9.3. A anulação da NL, em razão das alegações expostas, em especial a ilegalidade da
cobrança do ITR, em face dos dispositivos legais mencionados, que tornam a área com
cobertura de Mata Atlântica isenta do tributo.
6.9.4. Alternativamente, a anulação da NL devido ao cálculo equivocado do VTN, que
elevou indevidamente o valor do imóvel e, conseqüentemente, a base de cálculo d
tributo exigido.
7. Acompanharam a impugnação a documentação de fls. 80 a 148, composta, em • sua
maior parte, por documentos já apresentados à fiscalização e de um resumo de laudo de
avaliação elaborado em 12/10/1997 por engenheiro civil.
8. Das 149 a 153 consta movimentação e providência de regularização do processo
quanto aos documentos de identificação do signatário da impugnação.
Regularmente intimado ao Acórdão acima em 07/08/2009 (Aviso de Recebimento
às fls.178), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 08/09/2009 (Carimbo na folha de
rosto do Recurso às fls.179), onde, salvo uma ou outra pequena alteração da redação ou citação
pontual do Acórdão recorrido, apenas repete a Impugnação apresentada, repetindo inclusive o
pedido:

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.169 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720627/2007-20

É o relatório.

Voto
Conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Como visto acima no relatório, o Recurso Voluntário apresentado nada mais é que
uma cópia da Impugnação apresentada, limitando-se, quando muito, a substituir a indicação de
se tratar de um Recurso Voluntário e não de Impugnação, porém em 99% de sua argumentação
(e aqui me refiro à utilização exata do mesmo texto, sem tirar nem pôr), trata-se mera cópia do
que já foi apresentado e analisado pela primeira instância de julgamento administrativo.
E como tal, conforme faculta o artigo 57, §3o, do Regimento Interno deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (aprovado pela Portaria MF no 343/2015), não
havendo novas razões de defesa no Recurso Voluntário além daquelas já analisadas pela decisão
de primeira instância que abaixo transcrevo e que, desde logo, acolho integralmente como
minhas razões de decidir:
10. A impugnação, apresentada tempestivamente, atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972 e alterações
posteriores. Assim sendo, dela tomo conhecimento.
11. O lançamento em foco foi legal e corretamente efetuado. Preencheu todos os
requisitos necessários para sua elaboração, não existindo nenhum vício formal ou
material que exija sua anulação.
12. Além das questões de mérito a interessada solicitou a produção de todos os meios de
prova em direto admitidos e a realização de perícia, assuntos que serão tratados
preliminarmente.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.169 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720627/2007-20

13. No tocante ao requerimento de posterior juntada de novos documentos, a •
contribuinte poderia ter apresentado todas as provas que julgasse cabível dentro do
prazo de impugnação, pois, esta deve estar acompanhada dos documentos nos quais se
fundamente, consoante artigo 15, do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 (in
verbis):
"Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta
dias), contados da data em que for feita a intimação da exigência".
14. O art. 16, §§ 4° e 5 1, do Decreto 70.235/1972 assim se posiciona em relação ao
assunto:
"Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4°. prova documental será apresentada na impygLiacão, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Parágrafo e
alíneas acrescentados pela Lei n'9.532, de 10. 12.1997) (grifamos)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5°. A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a
ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Parágrafo acrescentado pela Lei n'9.532, de 10. 12.1997)
15. Como não se verifica nos autos fatos que se enquadrem nas hipóteses previstas
nesses dispositivos legais, para posterior juntada de documentos, não há como deferir o
pedido.
16. Relativamente ao pedido de perícia, nos termos do art. 14, do Decreto n°
70.235/1972 tem-se que instaurada a fase litigiosa do procedimento pela impugnação da
exigência, reputa-se superada a fase de instrução do processo, pois, conforme já tratado,
de acordo com o artigo 15, desse referido Decreto, a impugnação deve estar instruída
com os documentos em que se fundamente, restando apenas a possibilidade de
realização de perícia ou diligência, de ofício ou a requerimento do sujeito passivo, a
critério da autoridade julgadora, conforme artigo 18, do mesmo diploma legal a seguir
reproduzido:
"Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de oficio ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis, impraticáveis, observado o
disposto no art. 28, in fine (Redação dada pelo art.1° da Lei n.°8.748, de 1993) ".
17. Como se percebe, o preceito contido na legislação, que rege o processo
administrativo fiscal, segue a linha adotada pelo nosso direito processual, expresso no
art. 420, do Código de Processo Civil:
"Art. 420. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação.
Parágrafo único. O juiz indeferirá a perícia quando: I - a prova do fato não
depender do conhecimento especial de técnico; II -for desnecessária em vista de
outras provas produzidas; III - a verificação for impraticável. " 18. O que há de
comum nos dois dispositivos é que ambos consagram a idéia de que a prova pericial
deve ser produzida, antes de qualquer outra razão, com o fim de firmar o convencimento
do juiz, que pode ter a necessidade, em face da presença de questões de difícil deslinde,
de municiar-se de mais elementos de prova.
19. Deste modo, as perícias destinam-se à formação da convicção do julgador, devendo
limitar-se ao aprofundamento de investigações sobre o conteúdo de provas já incluídas
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.169 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720627/2007-20

no processo, ou à confrontação de dois ou mais elementos de prova também já incluídos
nos autos. Jamais poderão as perícias estender-se à produção de novas provas ou à
reabertura, por via indireta, da ação fiscal. Além disso, o julgador não tem a atribuição
de efetuar lançamento, não lhe sendo aberta a possibilidade de se mover sem óbices por
universo externo ao processo. No presente caso, por exemplo, se com o resultado da
vistoria in loco ficasse demonstrado que a ARL do imóvel já aceita pelo fisco é inferior
ao declarado ou não exista, ou verificada outra irregularidade na propriedade, o julgador
não poderia proceder ao lançamento desta constatação, pois, como já dito, não é de sua
atribuição legal, sendo, inclusive, vedado a este Órgão de julgamento o reformatio in
pejus, ou seja, lhe é proibido julgamento com agravamento do lançamento.
20. Nestes termos, prova pericial existe para fins de que o julgador, não convencido da
materialidade dos fatos em face das provas produzidas pelas partes, aprofunde a
averiguação por via de um posicionamento complementar efetuado por um especialista
na matéria discutida; ou então, quando o assunto, dada sua complexidade, exija
conhecimentos técnicos • aprofundados.
21. O que não se pode conceber é o uso da prova pericial para fins de suprir material
probatório a cuja apresentação está a parte pleiteante obrigada. E no caso que aqui se
discute é praticamente isto que se tem: quer, a contribuinte, por via da prova pericial,
sejam produzidas as provas que embasam as informações, cujo ônus cabe a ela, quem,
de certo modo, demonstrou que a efetiva comprovação necessária apresentaria no
judiciário. Por outro lado, os documentos carreados aos autos já contêm as descrições e
conclusões sobre toda a matéria componente do contraditório, como mais adiante será
demonstrado, não havendo dúvidas para o seu julgamento.
22. Assim, nenhuma circunstância há que justifique a perícia pleiteada.
23. Superadas, assim, as matérias preliminares é importante lembrar que, com base na
Lei no 9.393/1996, o ITR passou a ser lançado por homologação, cabendo ao
contribuinte apurar o imposto, através de declaração, e proceder ao seu recolhimento
sem o exame prévio da autoridade fiscal, conforme disposto no artigo 150, da Lei no
5.172/1966, o Código Tributário Nacional — CTN. O artigo 14, da mencionada Lei
9.393/1996, embasa o lançamento de ofício no caso de informações inexatas ou não
comprovadas.
24. Com base nisso, para verificar a correição da declaração, a interessada foi
regularmente intimada a apresentar documentos comprobatórios da existência das áreas
de florestas preservadas, tais como: Laudo Técnico de APP, cópia da matrícula do
imóvel contendo averbação de ARL, bem como comprovante de sua regularização, com
o ADA apresentado ao IBAMA, no prazo legal para o exercício em pauta, para, assim,
ser concedida a isenção do ITR, bem como Laudo Técnico de Avaliação para
demonstrar as características e peculiaridades do imóvel e as fontes de pesquisas e
critérios utilizados para obtenção do VTN declarado.
25. Com a documentação apresentada, como visto, foram glosadas as áreas isentas, em
virtude de falta de laudo específico da APP e comprovação de averbação parcial da
ARL.
Com relação ao VTN, o mesmo foi alterado de acordo com os valores do SIPT, devido á
ausência de laudo.
26. Na sua impugnação a interessada apresentou discordância, apenas, quanto à glosa da
APP e alteração do VTN, não se manifestou quanto à ARL, e nem poderia ser •
diferente, já que 97,0% do declarado neste item foi aceito pelo fisco.
27. Relativamente à APP, como já visto, a glosa foi por falta de laudo que demonstre
sua existência na propriedade, sua dimensão, localização, em que artigo da lei no
4.771/1965, o Código Florestal, estão enquadrados, entre outras informações.
28. Os principais documentos apresentados em atendimento à intimação, e
reapresentados na impugnação, para comprovação desta área são a cópia de Relatório de
Inventário Florestal e de Parecer Técnico. Entretanto, estes documentos não se mostram
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.169 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720627/2007-20

eficazes para comprovar a APP da forma solicitada. Algumas das razões para a sua não
consideração são as seguintes:
28.1. O relatório se refere a um terreno de 1.480,68ha, ou seja, mais de 1.000,Oha a
mais do imóvel objeto do lançamento.
28.2. Não há como definir o setor da vegetação relatada, em que imóvel dessa área
maior haveria quantos hectares, entre outras dúvidas. Aliás, neste item é importante
observar que toda essa dimensão de terra, de propriedade da interessada, deveria ser
objeto de uma declaração, um NIRF apenas, por serem áreas de terras contíguas.
28.3. A amostra apresentada no mesmo é relativa à vegetação em si, não demonstra sua
localização exata, o tipo de terreno, se é mata ciliar, topo de morro, ou outras espécies
de APP definidos no Código Florestal.
28.4. Apesar da grande dimensão do terreno objeto do relatório, o processo de
amostragem consiste em uma área total de 0,8ha apenas.
28.5. Além da APP, como vimos, a propriedade contém ARL e, assim sendo, não há
como definir se a amostra em foco está em uma ou outra área de preservação.
28.6. No parecer técnico, por sua vez, as informações são genéricas e relativamente à
mesma área de 1.480,68ha e não especificamente à do lançamento.
28.7. As razões para a isenção da área se resume na sua localização, Mata Atlântica, no
relatório comentado e no croqui realizado na década de 90.
28.8. Com relação ao croqui, embora se afirme estar totalmente atualizado com a
realidade existente, não há comprovação dessa verificação local contemporânea ao do
ano base.
28.9. Quanto à APP, especificamente, o parecer se limita em afirmar que uma grande
parcela da propriedade apresenta inclinação superior a 45% existindo nascentes de água,
bem como outra parcela corresponde a vegetação ciliar, mas, não localiza, nem
dimensiona essas partes, não há como saber em quais imóveis existiriam, já que o
parecer trata de uma área maior.
29. Por estas principais constatações, não há como aceitar estes documentos em
substituição ao laudo técnico específico solicitado pela autoridade fiscal, não há como
modificar a glosa efetuada.
30. Quanto ao argumento de que a propriedade está inserida na Mata Atlântica, onde se
impede a exploração descontrolada, sem autorização do Órgão ambiental, não é
justificativa, por si só, para ser contemplada com a isenção do ITR, pois, relativamente
às Áreas Não Tributáveis, nas Orientações Gerais da Declaração do ITR são
relacionados os requisitos previstos na legislação que devem ser atendidos e os
respectivos procedimentos que devem ser observados para que as áreas de florestas
preservadas sejam isentas.
31. Entre as orientações consta que: Para efeito de exclusão do ITR, apenas será aceita
como área de interesse ecológico a área declarada em caráter específico para
determinada área da propriedade particular. Não será aceita a área declarada em
caráter geral. Portanto, se o imóvel rural estiver dentro de área declarada em caráter
geral como de interesse ecológico, é necessário também o reconhecimento específico de
órgão competente federal ou estadual para a área da propriedade particular.
32. Por outro lado, sabe-se que mesmo nas áreas em que o corte raso esteja proibido, é
possível desenvolver atividades econômicas de extrativismo, manejo florestal
sustentado, etc. Aliás, conforme as diversas legislações relativas a APA, somente o
corte raso da Vegetação Natural foi proibido e a exploração, como já dito, deve ser
controlada pelos Órgãos responsáveis.
33. Cabe, ainda, observar que as reservas extrativistas e de APA são tributadas,
conforme vemos na pergunta n° 177, da obra da Secretaria da Receita Federal,
"PERGUNTAS E RESPOSTAS", a seguir:
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.169 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720627/2007-20

"177. Por que os imóveis rurais situados em Área de Proteção Ambiental (APA)
e nas Reservas Extrativistas são tributados?
Desde o início, convém dizer o seguinte: um dos objetivos precípuos da legislação
ambiental e da legislação tributária é, indubitavelmente, estimular a preservação
do meio ambiente, via beneficio fiscal.
No entanto, o beneficio da exclusão do ITR, inclusive na APA e nas Reservas
Extrativistas, não se estende genericamente a todas as áreas do imóvel. Somente se
aplica a áreas específicas da propriedade particular, vale dizer, somente para as
áreas de interesse ambiental efetivamente situadas no imóvel como: área de
preservação permanente, área de reserva legal, área de reserva particular do
património natural e área de proteção de ecossistema bem como área imprestável
para a atividade rural, desde que reconhecidas de interesse ambiental. O
reconhecimento dessas áreas depende de ato específico, por imóvel, expedido pelo
IBAMA (Ato Declaratório Ambiental —ADA).
O beneficio fiscal estende-se apenas para essas áreas específicas do imóvel, uma
vez que elas, em regra, não podem ser exploradas economicamente. Por outro lado,
inclusive na APA e nas Reservas Extrativistas, há, em regra, áreas do imóvel rural
destinadas ou utilizadas pela atividade agrícola, pecuária, aquícola, florestal,
industrial e mineral. Logo, impossível a concessão de isenção do ITR para todas as
áreas da propriedade situada na APA e na Reserva Extrativista pois há áreas
exploradas economicamente (vide outras informações na Que io 10)."
34. Desta forma, sem o reconhecimento específico da área como APP, não há como
considerar tal propriedade, ou parte dela, isenta, pelo simples fato de estar inserida na
Mata Atlântica.
35. Relativamente ao VTN, o procedimento da fiscalização e que, quando da análise
das DITR, for verificado que o valor atribuído ao imóvel está aquém dos valores médios
informados nas declarações da região, bem como dos valores constantes da tabela SIPT,
deve intimar o declarante a comprovar a origem dos valores declarados e a forma de
cálculo utilizada, entre outros. Para tal, o documento eficaz que possibilita essa
comprovação é o laudo técnico, elaborado em atenção às normas constantes da ABNT,
órgão orientador e controlador dos trabalhos de profissionais da área, acompanhado dos
documentos que comprovam as fontes idôneas de pesquisa.
36. A interessada não apresentou laudo técnico ao fisco, razão pela qual foi procedida à
alteração do VTN com a utilização dos valores constante do SIPT.
37. Na impugnação, o documento trazido para esta questão, apesar de intitulado Laudo
de Avaliação (Resumo), não se trata de laudo técnico. É apenas uma lauda que contém
um quadro demonstrativo de dimensão de áreas e valor por hectare e, apesar da
observação de haver-se utilizado como critério de avaliação o método comparativo, se
informa que o número de transações é extremamente reduzido, o que dificultou a
obtenção de dados confiáveis, ou seja, não houve comparação de valor de mercado.
Também há que ser observado que a data desse quadro demonstrativo é 12/10/1997,
diverso do exercício em análise.
38. Assim, como não foi trazido o necessário eficaz laudo de avaliação, não há,
também, como modificar este item do lançamento.
39. Finalmente, tendo em vista a ausência de comprovação de APP, através de laudo
específico, a não impugnação da glosa parcial da ARL e a não apresentação de laudo
técnico de avaliação para modificação do VTN, não há como atender ao pleito do
impugnante.
40. Isto posto e considerando tudo mais que dos autos consta, voto pela procedência
do lançamento, consubstanciado na Notificação de Lançamento, devendo retornar os
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-006.169 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720627/2007-20

autos à unidade de origem para prosseguimento da cobrança do credito tributário,
inclusive com as atualizações legais, e demais providências cabíveis.
Por todo o exposto e ratificando as razões de decidir do julgamento de primeira
instância, voto pelo conhecimento do Recurso Voluntário para negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha

Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital